Tribunal: TCU
Processo: 014.068/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4531/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.068/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deuzuite Costa Brito (XXX.816.352-XX); Eliezer Brito Rocha (XXX.436.702-XX); Elizene Brito da Rocha Sousa (XXX.436.612-XX); Gabrielly Pinto de Castro (XXX.996.692-XX); Maria Auxiliadora Alencar de Oliveira Monteiro (XXX.753.024-XX); Maria Izaldina Miranda Lima (XXX.860.262-XX); Maria do Carmo Gois de Castro (XXX.806.912-XX); Marina Pereira de Lima (XXX.979.422-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.